Tribunal: TJPA
Processo: 0815491-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815491-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR: FABIO THEODORICO FERREIRA GOES

AGRAVADO: L. M. S. MACHADO - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE IPVA. PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. NÃO COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ESTADUAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ, SEGUIDO, "IPSIS LITTERIS", POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

INTELIGÊNCIA DO §2° DO ARTIGO 1.021 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16914395) de minha relatoria, na qual conheci do recurso de Agravo de Instrumento e neguei provimento, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Proc. Nº 0806895-23.2020.8.14.0051) proposta em face de
L. M. S. MACHADO - ME.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que o fundamento para justificar a corresponsabilidade pela venda não comunicada é a existência de lei estadual, e não a existência de dispositivo do código de trânsito. Desse modo, a decisão viola precedente vinculante do C. STJ, Tema 1118, segundo o qual, nos casos de não comunicação de venda aos órgãos de trânsito, o vendedor de veículo automotor somente poderá ser considerado responsável solidário pelo pagamento do IPVA se houver previsão em lei para tanto, o que existe no caso.

Ante esses argumentos, requer o
conhecimento e provimento ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18439980).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

O ponto central da discussão diz respeito "a responsabilidade solidária ou não do antigo proprietário no caso de venda de veículo não comunicado ao órgão executivo de trânsito no máximo de 30 dias".

Analisando as razões do presente recurso e o acervo probatório produzido, verifico assistir razão ao agravante, motivo pelo qual, exercendo o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, §2° do CPC, o recurso deve ser provido para reformar a decisão monocrática.

No caso concreto, pelo que se afere dos autos, o Estado do Pará ingressou com a presente Ação de Execução Fiscal em face de L M S MACHADO ME para cobrança de crédito tributário relativo à IPVA.

Citada, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, ilegitimidade passiva e requerendo, ao final, o desbloqueio dos valores penhorados em seu nome via SISBAJUD.

Em seguida, o juízo da execução julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, para manter em execução somente a CDA 002020570335855-6:

3. DISPOSITIVO Assim, recebo a exceção de pré-executividade, julgando-a parcialmente procedente, devendo prosseguir o feito apenas quanto à CDA 002020570335855-6, posto que deve ser extinta a ação quanto às demais CDAs.

Condeno o executado e o exequente em custas processuais na mesma proporção. Em relação à Fazenda Pública, ressalto, contudo, a isenção prevista no Art. 40, I da Lei Estadual nº 8328/2015.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, vedada a compensação, condeno o executado/excipiente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado incidente sobre imposto devido, ou seja, relativo ao ano de 2016, posto que deu causa à execução, e condeno o exequente/excepto ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da cobrança restante, indevida, uma vez constatada a ilegitimidade passiva do excipiente quanto à constituição desse débito”.

É importante registrar que o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA,
desde que haja previsão em lei estadual"
,
"verbis":

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. APLICABILIDADE.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação do crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa referente ao IPVA,
do período posterior à alienação, em razão da ausência de comunicação da transferência do veículo ao departamento de trânsito.

II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, a partir da citação válida. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, a fim de afastar a responsabilidade solidária pelo pagamento dos IPVAs incidentes sobre o bem, a partir da data da comunicação de sua alienação ao órgão de trânsito.

III - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, com instrução para o seu pagamento e efetivação.

IV - Dispõe a Lei Estadual n. 13.296/2008, que revogou a Lei Estadual n. 6.606/1989, o quanto segue: "Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores;

II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável." V -
Extrai-se da leitura do texto legal que, caso o alienante do veículo não informe ao Departamento de Trânsito a venda do bem, ele se tornará responsável solidário pelo recolhimento do IPVA
, até que a notificação seja realizada.

VI - Portanto, a vinculação do autor ao pagamento do referido tributo (IPVA) encontra-se prevista no art. 128 do CTN e também na Lei n. 13.296/08, art. 6º, inciso VIII.

VII -
O não cumprimento de obrigação imposta pela Lei Estadual, qual seja, de informar ao órgão competente sobre a alienação do veículo, fica o vendedor atrelado ao fato gerador do IPVA.

VIII - A recente jurisprudência do STJ é de que,
"na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual".
REsp 1.775.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 17/12/2018.

IX - Estando o acórdão regional recorrido em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, não merece ser reformado.

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1777596/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)

TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EX-PROPRIETÁRIO. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO, MAS ANTERIORES À COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE ÀS AUTORIDADES DE TRÂNSITO. SÚMULA 585/STJ. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA "A". DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. In casu, o Tribunal de origem consignou que o regime jurídico a que se submete o alienante do veículo não sofreu significativas alterações nem mesmo com a Lei Estadual 13.296/2008, que ab-rogou a Lei Estadual 6.606/1987, regulando integralmente o tratamento tributário do IPVA. In verbis: "O regime jurídico a que se submete o alienante do veículo não sofreu significativas alterações nem mesmo com a Lei nº 13.296/2008, que ab-rogou a Lei nº 6.606/1987, regulando integralmente o tratamento tributário do IPVA.

(...) Como se vê, a responsabilidade tributária do alienante decorre de previsão expressa nos sucessivos regimes legais do IPVA no Estado de São Paulo, que exercer supletivamente a regulação da matéria, à míngua de lei complementar nacional que definisse o contribuinte do imposto. Insista-se que as leis tratam de estabelecer o sujeito passivo indireto da obrigação tributária, atribuindo-lhe a responsabilidade em consonância ao disposto no art. 128 do CTN. Por tal particularidade normativa, é possível afastar a aplicação do enunciado da Súmula 585 do C. STJ, que tão somente veda a extensão das normas do CTB aos débitos tributários relativos ao não pagamento do IPVA. (...) Inconteste, portanto, a responsabilidade solidária do alienante no pagamento do débito do IPVA, quando não comunicada a venda a tempo, por previsão expressa na legislação estadual, cuja constitucionalidade vem reiteradamente reconhecida pelos diversos Órgãos fracionários deste E. Tribunal".

2. O STJ recentemente editou a Súmula 585 sobre o tema: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". (Súmula 585, Primeira Seção, DJe 1º/2/2017).

3.
Nada obstante isso, o entendimento do STJ tem sido no sentido de que na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual.

4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

6. Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 7. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1775668/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 17/12/2018)

Sobre IPVA, no Estado do Pará há a Lei nº 6.017/1996, que prevê a solidariedade acerca do pagamento quando não comunicada a transferência:

Art. 11. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II - O titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

IV - Terceiros que concorrerem com atos e omissões para o não pagamento do imposto

(...)

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

(...)

Diante dos termos da norma citada, firmou-se entendimento nesta Corte no mesmo sentido daquele oriundo do STJ,
"verbis":

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803256-19.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: IRENE ALVES FERREIRA

RELATOR(A): Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA E TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE PROTESTO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NA BASE DO DETRAN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 134 da Lei n. 9.503/1997 não trata de responsabilidade tributária, sendo restrito à responsabilização pelas penalidades administrativas do veículo cuja alienação não foi comunicada ao departamento de trânsito, conforme entendimento sedimentado na Súmula 585 do STJ, segundo a qual "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

2.
Contudo, nos termos do art. 124 do CTN, somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária por débitos de IPVA, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual.

3. Desse modo, considerando a existência de legislação estadual prevendo a responsabilidade solidária do alienante na hipótese de não comunicação da alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente, não se verifica, nesse momento processual, possível ilegalidade em se considerar passível de ser cobrado pelo pagamento do imposto.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPVA EM FACE DE EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO ALIENANTE REFERENTE AO PERÍODO POSTERIOR À VENDA DO AUTOMÓVEL. POSSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 124, II DO CTN. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (ARTIGOS 11, 12, VII DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 C/C ART. 48 DO DECRETO Nº 2.703/2006).
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1. Da preliminar de cerceamento de defesa. A agravante foi devidamente intimada de todos os atos processuais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.

2. Insurgência contra decisão que aplicou a legislação estadual, que traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante como sujeito passivo do IPVA quando verificada a transferência da propriedade de veículo não comunicada ao DETRAN.

3. Em regra, o fato gerador do IPVA advém da propriedade do veículo automotor e, quando ocorre a transferência da propriedade, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a alienação não tenha sido registrada no órgão estadual de trânsito, conforme disposto no art. 130 do Código Tributário Nacional.

4. Inobstante, conforme precedentes do STJ, se houver expressa previsão em lei estadual, na ausência de comunicação ao órgão de trânsito sobre a transferência do bem, será solidária a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA referente ao período posterior à venda do automóvel, a teor do que estabelece o art. 124, II do CTN. Hipótese que se aplica ao caso concreto, tendo em vista a regra específica prevista na legislação tributária do Estado do Pará, que prevê a possibilidade de obrigação solidária discutida nos autos (artigos 11, 12, II e VII da Lei Estadual nº 6.017/96 c/c art. 48 do Decreto nº 2.703/2006).

5. Agravo interno conhecido e não provido. À Unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0802000-12.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 31/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
IPVA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008435-78.2014.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA E TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE PROTESTO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NA BASE DO DETRAN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O art. 134 da Lei n. 9.503/1997 não trata de responsabilidade tributária, sendo restrito à responsabilização pelas penalidades administrativas do veículo cuja alienação não foi comunicada ao departamento de trânsito, conforme entendimento sedimentado na Súmula 585 do STJ, segundo a qual "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

2. Contudo, nos termos do art. 124 do CTN, somente por
lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária, por débitos de IPVA, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual.

3.
Desse modo, considerando a existência de legislação estadual prevendo a responsabilidade solidária do alienante na hipótese de não comunicação da alienação ao órgão
público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente, não se verifica, nesse momento processual, possível ilegalidade em se considerar passível de ser cobrado pelo pagamento do imposto.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803256-19.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/12/2021)

Diante do arrazoado supra, tendo em vista a existência de legislação estadual prevendo a responsabilidade solidária do alienante na hipótese de não comunicação da alienação ao órgão público de trânsito, resulta legítima a cobrança do IPVA em relação ao ora recorrido, motivo pelo qual faz-se necessário alterar os termos do julgado impugnado.

Ante o exposto
, exercendo o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, §2° do CPC,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno para, reformando os termos da decisão monocrática de minha lavra impugnada, dar igualmente provimento ao recurso de agravo de instrumento, consoante os fundamentos expostos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/08/2024